Tribunal: STF
Processo: AI 491867
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Concurso público: mesmo quando prescrito em lei, o exame
 psicotécnico - para ingresso em carreira do serviço público -
depende de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos
em que se desdobra: precedentes do STF.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento dos
dispositivos constitucionais tidos como violados; controvérsia cuja
solução demanda reexame das provas produzidas e da legislação
infraconstitucional: incidência das Súmulas 282, 279 e 636.